Tribunal: STF
Processo: RE 1551814
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INATIVIDADE. LEIS Nº 658/1983 E 9537/2021 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SUJEIÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA DE MERA PREVISÃO FORMAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA VERBA COMO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE COM A REAL NATUREZA DO DISPÊNDIO. ADI 7402. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que as vantagens pessoais recebidas por servidor público estão sujeitas ao teto remuneratório, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixou a tese do Tema 257, com o seguinte teor: “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.” (RE 606.358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje de 7/4/2016). 



    2. Esta CORTE já decidiu que “(...) Para que se tipifique um gasto como indenizatório, não basta que a norma assim o considere. É indispensável que a dicção formal da norma guarde compatibilidade com a real natureza desse dispêndio. E indenização é conceito jurídico com alcance bem determinado na sua formulação.” (ADI 7402, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, Dje de 17/3/2025). 



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem reformou a sentença, a fim de conceder a segurança pleiteada pela Associação dos Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro para excluir o adicional de inatividade do teto remuneratório previsto no art. 37, § 1º, da CF/1988, ao fundamento de que nos termos das Leis estaduais 658/1983 e 9.537/2021, a verba tem natureza indenizatória. 



    4. É nítida a natureza remuneratória do adicional em questão, uma vez que é pago a todos os militares inativos sempre que entrarem para inatividade.



    5. Na ADI 7402 assentou-se que parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto efetuado pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço, circunstância que não se verifica no caso em exame.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.